Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745049-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIANA MARCIEL MARQUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 61325218, porquanto eventual indisponibilidade do sistema de peticionamento do PJe, com repercussão nos prazos em curso, poderá ser demonstrada pela própria parte quando da prática do ato processual. Cumpra-se o despacho de ID no 60586518. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007